Tribunal: TJMT
Processo: 1000093-29.2025.8.11.0020
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000093-29.2025.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Por Terceiro Prejudicado, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILTON DARVANI KLASENER - CPF: 274.878.731-53 (EMBARGANTE), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), LEILA REJANE KLASENER - CPF: 458.534.361-04 (EMBARGANTE), LUCIANO ALDACYR PEROZZO - CPF: 033.810.279-56 (EMBARGADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), HILARIO SCHNEIDER - CPF: 458.444.100-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONI ROSMERI KLASENER SCHNEIDER - CPF: 459.991.551-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente apelação e nesse ponto negou-lhe provimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, aptas a justificar o manejo de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os fundamentos suscitados foram devidamente analisados no acórdão recorrido, que apreciou expressamente todas as matérias relevantes para o deslinde da controvérsia.

4. A pretensão recursal restringe-se à rediscussão do mérito da decisão colegiada, o que se revela incompatível com a finalidade dos
aclaratórios
.

5. Ausência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se prestando os embargos como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A pretensão de rediscutir fundamentos jurídicos já enfrentados no acórdão não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis embargos de declaração nessa hipótese.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente da apelação interposta pelos embargantes e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

Os embargantes alegam que o acórdão padece de omissões e contradições, quanto a ausência de análise do pedido de justiça gratuita formulado na apelação; inexistência de perda superveniente do objeto e ilegalidade da penhora da integralidade do imóvel, ausência de fraude à execução e incorreta distribuição dos ônus sucumbenciais.

Sustentam que são proprietários da totalidade ou, no mínimo, coproprietários de 50% do imóvel rural objeto da controvérsia desde 2008, conforme reconhecido em sentença transitada em julgado na ação declaratória nº 1000312-36.2021.8.11.0035. Argumentam que o acordo celebrado na execução nº 1001508-26.2021.8.11.0020 apenas formalizou situação jurídica preexistente, não constituindo fato apto a caracterizar perda superveniente do objeto dos embargos de terceiro.

Aduzem que a propriedade ou copropriedade do bem é anterior à constituição da dívida executada, o que afastaria qualquer alegação de fraude à execução. Questionam, ainda, a condenação em honorários sucumbenciais, alegando que não deram causa à constrição indevida.

Por fim, requerem o prequestionamento de diversos dispositivos legais para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Ao contrário do que dizem os embargantes,
o pedido
de justiça gratuita por eles formulado foi expressamente apreciado e indeferido por decisão monocrática proferida no ID 310394367), a qual determinou a intimação dos apelantes para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Após essa decisão, os embargantes recolheram o preparo recursal no id 312687380, sem apresentar qualquer insurgência específica contra o indeferimento da justiça gratuita. Assim, a questão já havia sido decidida em momento processual anterior ao julgamento colegiado, não havendo omissão a ser sanada no acórdão embargado.

Sobre a perda superveniente do objeto e ilegalidade da penhora o aresto pontuou que, após a prolação da sentença, as partes firmaram acordo na execução nº 1001508-26.2021.8.11.0020, com a baixa da penhora, da hipoteca e da averbação premonitória sobre o imóvel objeto da controvérsia.

O argumento de que os embargantes já seriam proprietários ou coproprietários do imóvel desde 2008, com base em sentença transitada em julgado na ação declaratória nº 1000312-36.2021.8.11.0035, não afasta a conclusão de que o pedido principal dos embargos de terceiro - a desconstituição da penhora - perdeu seu objeto com a celebração do acordo na execução.

No mais, o acórdão embargado foi claro ao estabelecer a cronologia dos fatos: a escritura pública de confissão de dívida foi celebrada em 31/10/2019, a hipoteca foi averbada em 15/01/2020, a execução foi proposta em 27/07/2021, com averbação premonitória em 21/09/2021, enquanto a ação declaratória de reconhecimento de sociedade de fato foi proposta apenas em 07/04/2021, e o acordo atribuindo o imóvel ao embargante Milton
Klasener
somente ocorreu em 04/09/2023, sendo homologado judicialmente em 23/07/2024.

Essa linha temporal demonstra que, à época da constituição da dívida e da hipoteca, não havia qualquer registro formal de direito dos embargantes sobre o imóvel, portanto, ainda que não houvesse a perda do objeto ante a baixa da penhora pelo acordo celebrado na Execução, não havia como reconhecer a procedência dos Embargos de Terceiro.

Os embargantes alegam que o acórdão não analisou a tese de inexistência de fraude à execução, considerando que a aquisição ou consolidação da copropriedade do imóvel seria anterior à constituição da dívida executada.

Embora o acórdão não tenha utilizado expressamente o termo "fraude à execução", analisou os elementos fáticos que caracterizariam ou não tal situação ao fundamentar a manutenção dos ônus sucumbenciais.

O acórdão destacou que "à época da contratação da dívida e do oferecimento do imóvel em garantia hipotecária, não havia qualquer restrição, litígio, ou direito registrado em nome dos embargantes", e que "o imóvel constava formalmente como pertencente ao executado, Hilário Schneider".

Essa fundamentação é suficiente para afastar a tese dos embargantes, pois reconhece que, independentemente da alegada propriedade ou copropriedade anterior, o que importa para a análise da fraude à execução é a situação registral do imóvel no momento da constituição da dívida e da hipoteca, quando não havia qualquer direito dos embargantes formalmente registrado.

Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, o acórdão embargado fundamentou adequadamente sua decisão, aplicando o princípio da causalidade (art. 85, §10, do CPC).

O acórdão considerou que os embargantes deram causa ao processo, uma vez que, à época da contratação da dívida e da constituição da hipoteca, o imóvel constava formalmente como pertencente ao executado, sem qualquer restrição ou direito registrado em nome dos embargantes.

A alegação dos embargantes de que não deram causa à constrição, por serem proprietários ou coproprietários do imóvel desde 2008,
foi rejeitada
pelo acórdão, que considerou a ausência de registro formal desse direito à época da constituição da dívida e da hipoteca.

Não há, portanto, omissão ou contradição no acórdão quanto a este ponto.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025